Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-37.2024.8.11.0025
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000236-37.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGUES MARTINS - CPF: 043.562.261-78 (APELANTE), OSMAR FERREIRA LIMA NETO - CPF: 027.587.192-40 (ADVOGADO), ANDRE MAYER LESSA DA SILVA - CPF: 034.388.811-44 (APELANTE), DAIANE FRANCIELE RODRIGUES - CPF: 045.033.661-14 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DANIEL DA SILVA FLAVIO - CPF: 066.868.981-12 (APELANTE), WILLIAN ROCHA DOS SANTOS - CPF: 039.484.991-44 (APELANTE), RENAN PAULO DE SOUZA - CPF: 061.563.221-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE RICARDO DA ROCHA BARBOSA (VÍTIMA), ALEXANDRE GALDINO CHAGAS - CPF: 056.944.321-00 (VÍTIMA), ANTONIO WESLEY SILVA BARBOSA - CPF: 053.572.692-97 (VÍTIMA), JOSE CARLOS LOURENCO FILHO - CPF: 055.260.131-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI - CPF: 058.289.402-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 054.393.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO DA ROCHA BARBOSA - CPF: 974.546.302-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro e tráfico de drogas. preliminar de incompetência territorial. rejeição. mérito. responsabilizações penais mantidas. penas readequadas. alteração dos regimes do terceiro e quarta apelantes. extensão à corré de ofício.

recursos providos parcialmente
.

I.
Caso em exame

Apelações criminais interposta contra sentença que condenou os apelantes por organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro e tráfico de drogas, visando a nulidade do processo, absolvições dos crimes, desclassificações ou redução das penas e restituição de veículo apreendido.

II.
Questão em discussão

Há nove questões: 1) incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá; 2) insuficiência de provas para condenações; 3) agressões físicas confiaria lesão corporal; 4) emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente não caracterizados; 5) minorante do tráfico privilegiado; 6) jus à pen-base no mínimo legal; 7) participação de menor importância; 8) substância entorpecente para consumo próprio; 9) veículo apreendido pertencente à terceiro de boa-fé e com origem lícita.

III.
Razões de decidir

O reconhecimento da incompetência territorial é afastado com base na Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, que atribui competência à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para julgar crimes de organização criminosa, ainda que os fatos tenham ocorrido em outra comarca, conforme entendimento do c. STF e c. STJ.

O termo
“salve”
é
“utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho, bem
como para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais”
.

As condutas dos apelantes excederam a figura típica da lesão corporal, pois buscaram infringir sofrimento físico e moral desnecessário à vítima a fim de obterem informações relativas à facção rival denominada
“Primeiro Comando da capital-PCC”

As declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, somados aos
depoimentos seguros dos agentes públicos [delegado de Polícia e investigadores de Polícia], prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [Laudo Pericial e fotografias]
são suficientes para demonstrar o envolvimento dos apelantes na ação tortura mediante sequestro.

A forma de acondicionamento da cocaína - porções individualizadas para o comércio -, somada a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Os depoimentos dos agentes policiais, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções individuais de drogas preparadas para venda e balança de precisão durante investigações relativas a “salve” aplicado por integrantes de facção criminosa],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
por tráfico de drogas, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, dentre as quais transportar e/ou trazer consigo drogas em desacordo com determinação legal
.

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”

A
“certidão de nascimento não é o único documento hábil à comprovação da menoridade do adolescente [...], porquanto há outros documentos dotados de fé pública igualmente válidos para fundamentar o livre convencimento do Magistrado”
.

A
“causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de organização criminosa, é circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime”
.

“III. O tipo penal da tortura (art. 1º da Lei n.º 9.455/97) possui pena mínima de 02 anos de reclusão, podendo ser majorado este quantum na primeira fase da dosimetria, desde que a motivação do juiz prolator do decisum, valorada com elementos fáticos e contingências subjetivas do condenado, revele serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV. O distanciamento da baliza legislativa, fixando-se penas iniciais muito elevadas, requer a demonstração efetiva da sua real necessidade, para se reprovar e prevenir a conduta delituosa, nos termos da disciplina de regência insculpida no Estatuto Repressivo. V. Resta desatendido o princípio da motivação das decisões judiciais quando a fundamentação da sentença monocrática traz circunstâncias ínsitas ao delito de tortura para agravar a pena.”

A primariedade, bons antecedentes, ausência de qualquer outro registro criminal, exercício de ocupação lícita e

inexistência
provas de integrar organização criminosa ou se dedicar a atividades ilícitas, autorizam o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado por constituir direito subjetivo do apelante.

Sopesadas
a natureza [cocaína], a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda], que constitui indicativos de comercialização difusa, e a localização balança de precisão,
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”

“Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos.”

A fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, tem sido considerada proporcional.

A pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais favoráveis, primariedade e bons antecedentes autorizam o
“regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP
”.

Quando conduta se enquadra no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso, não se reconhece a participação de menor importância.

A expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
, de modo que não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição.

Se o veículo apreendido pertence a terceiro, o apelante não tem legitimidade recursal para postular sua restituição.

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender, de ofício, o redimensionamento da pena da corré, que se encontra
“em situação fático-processual idêntica”
a dos apelantes.

IV.
Dispositivo e tese

Recursos providos parcialmente para readequar as penas dos apelantes.

Tese de julgamento
:

As depreciações da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime na quantidade de golpes desferidos contra a vítima e tempo de privação de liberdade não extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, que exige para sua configuração que a vítima seja submetida a
“intenso sofrimento físico e mental”
.

O benefício do tráfico privilegiado constitui direito subjetivo do réu primário, de
bons antecedentes, sem outros registros criminais, que
integra organização criminosa ou se dedica a atividades ilícitas.

Dispositivos relevantes citados:
CF,
art. 243, parágrafo único
; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e 4º, I; Lei nº 12.850/2013, art. 1º, I, ‘a’, e § 4º, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 63; CP, art. 29, § 1º, e art. 69; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020; AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; AgRg no HC nº 848.945/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2023; HC nº 476.345/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 15.2.2019; AgRg no AREsp nº 2.415.312/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023; AgRg no HC nº 813.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023; HC nº 773.395/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024;
AgRg no HC nº 813.225/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023; HC 185.633/ES, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 28.6.2012; Súmula 231;
AREsp nº 2.563.526/MS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024;
REsp nº 1.977.027/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.8.2022;
AgRg no AREsp nº 2.387.186/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 11.9.2023;
HC nº 950.049/PE, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 18.12.2024; AgRg no REsp nº 2.017.705/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 24.3.2023; AgRg no AREsp 163.794/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2013; AgRg no AREsp nº 1147673/PR;
TJMT, AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020; HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022; AP NU 0005688-27.2018.8.11.0002, Rel. Des.

Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 14.7.2021;
Enunciados Criminais 3, 7e 8; AP NU 1000103-04.2023.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2024; AP NU 0001041- 36.2017.8.11.0030, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 6.6.2019;
TJMT, AP NU 1001005-67.2022.8.11.0008, Primeira Câmara Criminal, 10.11.2023; AP NU 1006365-41.2023.8.11.0042, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.1.2024;
AP NU 0002334-45.2016.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.7.2018;
AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020; AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024; AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022; HC 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 13.3.2013;
AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020
; AP nº 0003938-84.2019.8.11.0024, Rel. Des. Paulo da Cunha, 24.9.2021;
AP NU 1016656-71.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 21.2.2020;
NU 0001932-43.2016.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.7.2018; AP NU 0011590-03.2017.8.11.0064, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 26.3.2019; AP NU 0002724-19.2019.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 3.3.2023; AP NU 1000009-23.2023.8.11.0012, Primeira Câmara Criminal, 15.4.2024; Ap nº 24764/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 23.1.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000236-37.2024.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA

DANIEL DA SILVA FLÁVIO

ANDERSON RODRIGUES MARTINS

DAIANE FRANCIELE RODRIGUES

WILLIAN ROCHA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA, DANIEL DA SILVA FLÁVIO, ANDERSON RODRIGUES MARTINS, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES e WILLIAN ROCHA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU 1000236-37.2024.8.11.0025), que condenou o
primeiro
por organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro e tráfico de drogas a
12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 513 (quinhentos e treze) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, art. 1º, I, ‘a’, e § 4º, III, da Lei nº 9.455/97, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, o
segundo
por

organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro e tráfico de drogas a
13 (treze) anos e 8 (oito) meses e 576 (quinhentos e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, art. 1º, I, ‘a’, e § 4º, III, da Lei nº 9.455/97, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - o
terceiro
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, a
quarta

por organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, art. 1º, I, ‘a’, e § 4º, III, da Lei nº 9.455/97-, e o
quinto

por organização criminosa [armada e com envolvimento de adolescente], tortura mediante sequestro e tráfico de drogas a
12 (doze) anos e 7 (sete) meses e 513 (quinhentos e treze) dias-multa, em regime inicial fechado
- art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, art. 1º, I, ‘a’, e § 4º, III, da Lei nº 9.455/97, art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 244421434).

ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA e DANIEL DA SILVA FLÁVIO suscitam nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
. No mérito, sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações por organização criminosa, tortura e tráfico de drogas; 2) o emprego de arma de fogo não estaria caracterizado; 3)
“não existe documento hábil que demonstre se as pessoas apontadas na denúncia eram crianças ou adolescentes
”; 4)
“os fatos descritos na denúncia referente as agressões causadas na vítima não se encaixam na descrição típica”
da tortura e sim da lesão corporal.

Pedem o provimento para que seja anulado o processo a partir do recebimento da denúncia ou absolvidos. Subsidiariamente, desclassificada a tortura para lesão corporal (ID 244421472).

ANDERSON RODRIGUES MARTINS alega que: 1) a traficância não estaria comprovada; 2) preencheria os requisitos legais para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 244421475).

DAIANE FRANCIELE RODRIGUES aduz que: 1) o vínculo estável e permanente com outras pessoas não estaria demonstrado; 2) inexistem provas do seu envolvimento na tortura; 3) faria jus à
“aplicação da pena-base no seu mínimo legal”
.

Pede o provido para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 244421479).

WILLIAN ROCHA DOS SANTOS afirma que: 1)
“não há qualquer prova de que ele exercesse função específica dentro da organização, muito menos de que houvesse qualquer divisão de tarefas ou planejamento estruturado”
; 2) sua participação na tortura seria de menor importância; 3) não haveriam provas do tráfico de drogas; 4) a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio; 5) o veículo apreendido possui origem lícita e não lhe pertencia.

Requer o provimento para que seja absolvido de todos os delitos. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico de drogas para uso, reduzidas as penas e restituído o veículo apreendido (ID 244421489).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo
“não acolhimento da preliminar suscitada, e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos pelos apelantes André Mayer Lessa da Silva, Daniel da Silva Flávio, Daiane Franciele Rodrigues e Willian Rocha dos Santos e, por outro lado, pelo parcial provimento do apelo interposto por Anderson Rodrigues Martins, para reconhecer e aplicar a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, devendo, no mais, manter-se incólume a decisão hostilizada”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 252688673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA e DANIEL DA SILVA FLÁVIO] suscitam nulidade por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
, cujo foro competente seria o Juízo da Comarca de Juína, onde ocorreram os fatos.

Vejamos.

A competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe NU 1000236-37.2024.8.11.0025) está fundamentada na Resolução nº 11/2017/TP, visto que o apelante e corréus foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º).

O c. STF e c. STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)

Portanto, não se reconhece a alegada incompetência.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 1 - Organização criminosa com emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013)

Em data não precisamente informada, mas certo que no primeiro semestre do ano de 2024, nesta Comarca de Juína/MT, os denunciados 2) ANDRE, 3) DAIANE FRANCIELE, 4) DANIEL, 5) JOSÉ CARLOS, 7) RAYANE e 8) WILLIAN integraram/promoveram organização criminosa, com emprego de arma de fogo e participação de adolescente, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a quatro anos. [...]

FATO 2 - Tortura mediante sequestro (art. 1º, I, a, e § 4º, III, da Lei n. 9.455/1997) [...]

FATO 3 - Tortura mediante sequestro (art. 1º, I, a, e § 4º, III, da Lei n. 9.455/1997) Na data de 01/01/2024, durante o período vespertino, na Rua São José, nº 183, Bairro São José Operário, neste Município e Comarca de Juína, os denunciados 2) ANDRE, 3) DAIANE FRANCIELE, 4) DANIEL, 5) JOSÉ CARLOS, 7) RAYANE e 8) WILLIAN, previamente ajustados e em unidade de desígnios, constrangeram, mediante sequestro, com emprego de violência e grave ameaça, causando sofrimento físico10 e mental à vítima Alexandre Galdino Chagas, com o fim de obter informação, declaração e/ou confissão acerca de membros de organização criminosa rival a deles. [...]

FATO 5 - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) Na data de 02/01/2024, por ocasião dos fatos anteriores, na Rua Araras, nº 118, nesta Comarca de Juína, os denunciados 1) ANDERSON, 2) ANDRE, 4) DANIEL, 6) LUCAS MATHEUS, 8) WILLIAN, previamente ajustados e em unidade de desígnios, transportaram/trouxeram consigo 36 (trinta e seis) porções de cocaína e 1 (uma) porção de maconha, totalizando cerca de 78g (setenta e oito gramas) daquela e 4,5 (quatro gramas e meio) desta, que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar12 . [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra:

1) ANDERSON RODRIGUES MARTINS, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06;

2) ANDRE MAYER LESSA DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013; do art. 1º, § 4º, III e art. 1º, I, a, ambos da Lei nº 9.455/97 (duas vezes); do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 e art. 69 do CP;

3) DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, como incursos nas sanções do art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013; do art. 1º, § 4º, III e art. 1º, I, a, ambos da Lei nº 9.455/97; do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 29 e art. 69 do CP;

4) DANIEL DA SILVA FLAVIO, como incursos nas sanções do art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013; do art. 1º, § 4º, III e art. 1º, I, a, ambos da Lei nº 9.455/97 (duas vezes); do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; do art. 307, caput, do Código Penal, na forma do art. 29 e art. 69 do CP; [...]

8) WILLIAN ROCHA DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013; do art. 1º, § 4º, III e art. 1º, I, a, ambos da Lei nº 9.455/97 (duas vezes); do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 e art. 69 do CP [...].
”
(Dannilo Preti Vieira, promotor de Justiça - ID 244421259)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Posto isso, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de
: (a) CONDENAR
as pessoas acusadas
ANDRE MAYER LESSA DA SILVA, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, DANIEL DA SILVA FLAVIO, RAYANE SANTOS DOS ANJOS e WILLIAN ROCHA DOS SANTOS,
como incursos nas sanções penais do art. 2º, § 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, na forma dos arts. 29 e 69 do CPB
; (b) ABSOLVER
as pessoas acusadas
ANDRE MAYER LESSA DA SILVA, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, DANIEL DA SILVA FLAVIO, RAYANE SANTOS DOS ANJOS e WILLIAN ROCHA DOS SANTOS
, como incursos nas sanções dos art. 1º, § 4º, III e art. 1º, I, a, ambos da Lei nº 9.455/97, na forma do art. 386, VII do CPP por não existir prova suficiente para a condenação quanto ao fato em que figuram como vítimas
ANTONIO WESLEY SILVA BARBOSA e JOSE RICARDO DA ROCHA BARBOSA
;
(c) CONDENAR
as pessoas acusadas
ANDRE MAYER LESSA DA SILVA, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, DANIEL DA SILVA FLAVIO, RAYANE SANTOS DOS ANJOS e WILLIAN ROCHA DOS SANTOS
, como incursos nas sanções dos art. 1º, § 4º, III e art. 1º, I, a, ambos da Lei nº 9.455/97, na forma dos arts. 29 e 69 do CPB pelo fato em que figura como vítima
ALEXANDRE GALDINO CHAGAS
;
(d) ABSOLVER
as pessoas acusadas
ANDRE MAYER LESSA DA SILVA, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, DANIEL DA SILVA FLAVIO, RAYANE SANTOS DOS ANJOS, WILLIAN ROCHA DOS SANTOS,
das sanções penais do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 386, V do CPP por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal e por ser causa de aumento da ORCRIM
[2]
;
(e) CONDENAR
as pessoas acusadas
ANDERSON RODRIGUES MARTINS e LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSK
como incurso nas sanções do

art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06;
(f) CONDENAR
as pessoas acusadas
ANDRE MAYER LESSA DA SILVA, DANIEL DA SILVA FLAVIO, WILLIAN ROCHA DOS SANTOS
como incurso nas sanções do

art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 29 e art. 69 do CP;
(g)

ABSOLVER
a pessoa acusada
DANIEL DA SILVA FLAVIO
da imputação de infração ao art. 307, caput, do Código Penal, na forma do art. 386, III e VII do CP; (h)
ABSOLVER
a pessoa acusada
JOSÉ CARLOS LOURENÇO FILHO
de todos os crimes descritos na exordial na forma do art. 386, VII do CPP.

Passa-se a individualização e dosagem da pena.

Quanto ao acusado
ANDERSON RODRIGUES MARTINS

- crime de
TRÁFICO DE DROGAS: [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena vai fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, razão qual a pena definitiva vai fixada
05 (cinco) anos de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa

a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43)
.

Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal por haver dedicação a atividades criminosas, bem assim a pena imposta, de modo que a medida também não é adequada (CPB, 44 e 77).

Quanto ao acusado
LUCAS MATHEUS DOS SANTOS KASZEWSKI

- crime de
TRÁFICO DE DROGAS: [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

O Juízo reconhece a agravante da
REINCIDÊNCIA GENÉRICA
dada condenação pelo crime do
art. 16 da Lei 10.826/03
, diante da condenação registrada no GR/SEEU
4000137-70.2024.8.22.0005,
referente aos autos de nº 7012502-13.2021.8.22.0005, com trânsito em julgado em 26/09/2023, COMPENSANDO-A com as atenuantes do art. 65, I e III, do CPB, nos termos do tema 585-STJ, a pena provisória vai mantida em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Sem causas de aumento e diminuição fixa-se

a pena definitiva em
05 (cinco) anos
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e conferindo primazia a menoridade penal e a confissão em detrimento da genérica reincidência
e 500(quinhentos) dias-multa. [...]

Quanto ao acusado
ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA:

(a) integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:
[...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Inexistem agravantes e atenuantes e, portanto, vai fixada em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §2º da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto) e a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, I da Lei 12.850/2023
[3]
, em 1/6 (um sexto) a pena definitiva em
04(quatro) anos e 01(um) mês de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal
e 13(treze) dias-multa.
[...]

(b) TORTURA:
À culpabilidade é entendida ao grau de valoração negativo, uma vez que foram desferidas violentas agressões contra a vítima, conforme demonstrado no laudo pericial juntado aos autos (id. 140085734) e devidamente comprovado o prosseguimento de
salve
através da fotografia (id. 140085734). Ademais, o tempo da prática criminosa se alongou por cerca de 03 (três) horas, durante as quais a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental, posto que justifica o agravamento. A pessoa acusada NÃO registra maus antecedentes (444 do STJ). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime devem ser sopesadas em desfavor do agente dado a aplicação de
violentas chibatas
na região dorsal e lombar, cuja gravidade vem evidenciada pelo laudo e o sofrimento visivelmente suportado pela vítima. Por fim, no particular do comportamento da vítima, não contribuiu para o evento, tratando-se de circunstancia judicial neutra
[4]
.

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em
03 (três) anos de reclusão
.

Inexistem agravantes, contudo DIANTE DA CONFISSÃO PARCIAL
[5]
, promove-se a atenuação parcial (STJ/545 e tema 585) em 02 (dois) meses de modo que a pena vai mantida em
02 (dois) ano e 10 (dez) meses de reclusão
. O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, III, da Lei nº 9.455/97 em 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva vai em
03 (três) anos e 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
ABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal
. [...]

(c) TRÁFICO DE DROGAS:
[...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inexistem agravantes e atenuantes, e, portanto, a pena provisória fica estabelecida em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão qual a pena definitiva vai fixada
05 (cinco) anos de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa

a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43)
[6]
.
[...]

Desde logo,
UNIFICA-SE
as sanções impostas em
12 (doze) anos e 04(quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2º, ‘a’)
e
513 (quinhentos e treze) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal por haver dedicação a atividades criminosas, bem assim a pena imposta, de modo que a medida também não é adequada (CPB, 44 e 77).

Quanto à acusada
DAIANE FRANCIELE RODRIGUES:

(a) integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena vai fixada em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Inexistem causas de diminuição, contudo o Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §2º da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto) e a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, I da Lei 12.850/2023
[7]
também em 1/6(um sexto), de modo que a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 01(um) mês de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal
e 13(treze) dias-multa.
[...]

(b) TORTURA:
[...]À culpabilidade é entendida ao grau de valoração negativo, uma vez que foram desferidas violentas agressões contra a vítima, conforme demonstrado no laudo pericial juntado aos autos (id. 140085734) e devidamente comprovado o prosseguimento de salve através da fotografia (id. 140085734). Ademais, o tempo da prática criminosa se alongou por cerca de 03 (três) horas, durante as quais a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental, posto que justifica o agravamento. [...]As circunstâncias e as consequências do crime devem ser sopesadas em desfavor do agente dado a aplicação de violentas chibatas na região dorsal e lombar, cuja gravidade vem evidenciada pelo laudo e o sofrimento visivelmente suportado pela vítima. [....]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em
03 (três) anos de reclusão
.

Inexistem atenuantes. O Juízo ainda reconhece a agravante do art. 61, II, c do CPB porque a acusada, valendo-se da proximidade e amizade que possuída com a vítima, atraiu-a solicitando ajuda para solucionar problema familiar, quando em verdade, buscava entrega-la a pessoas faccionadas que buscavam identificar vínculo com facção rival, de modo que a pena provisória vai fixada em
04(quatro) anos de reclusão
.

O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, III, da Lei nº 9.455/97 em 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva vai em
04(quatro) anos e 08(oito) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal
. [...]

Na forma do art. 69 do CPB, bem assim art. 111 da LEP, desde logo,
UNIFICA-SE
as sanções impostas em
08(oito) anos e 09(nove) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2º, ‘a’)
e
13(treze) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal por haver dedicação a atividades criminosas, bem assim a pena imposta, de modo que a medida também não é adequada (CPB, 44 e 77).

Quanto à acusada
RAYANE SANTOS DOS ANJOS:

(a) integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:
[...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena vai fixada em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Inexistem causas de diminuição, contudo o Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §2º da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto) e a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, I da Lei 12.850/2023
[9]
também em 1/6(um sexto), de modo que a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 01(um) mês de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
ABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal
e 13(treze) dias-multa.
[...]

(b) TORTURA:
[...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em
03 (três) anos de reclusão
.

Inexistem agravantes ou atenuantes de modo que a pena vai mantida em
03 (três) anos de reclusão
.

O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, III, da Lei nº 9.455/97 em 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva vai em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
ABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal
. [...]

Na forma do art. 69 do CPB, bem assim art. 111 da LEP, desde logo,
UNIFICA-SE
as sanções impostas em
07 (sete) anos e 07(sete) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º, ‘a’)
e
13(treze) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal por haver dedicação a atividades criminosas, bem assim a pena imposta, de modo que a medida também não é adequada (CPB, 44 e 77).

Quanto ao acusado
WILLIAN ROCHA DOS SANTOS:

(a) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:
[...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena vai fixada em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Inexistem causas de diminuição de pena, contudo, o Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §2º da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto) e a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, I da Lei 12.850/2023
[11]
, fixa-se a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 01(um) mês de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal
e 13(treze) dias-multa.
[...]

(b) TORTURA:
[...]Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base em
03 (três) anos de reclusão
.

Inexistem agravantes ou atenuantes de modo que a pena vai mantida em
03 (três) anos de reclusão
.

O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, III, da Lei nº 9.455/97 em 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva vai em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
ABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘c’ do Código Penal
;

(c) TRÁFICO DE DROGAS:
[...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que a pena vai fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão qual a pena definitiva vai fixada
05 (cinco) anos de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa

a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43)
[13]
. [...]

Na forma do art. 69 do CPB, bem assim art. 111 da LEP, desde logo,
UNIFICA-SE
as sanções impostas em
12 (doze) anos e 07(sete) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2º, ‘a’)
e
513(quinhentos e treze) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Defesa é a substituição por restritiva de direitos e/ou sursis penal por haver dedicação a atividades criminosas, bem assim a pena imposta, de modo que a medida também não é adequada (CPB, 44 e 77).

Quanto ao acusado
DANIEL DA SILVA FLAVIO:

(a) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:
[...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. Inexistem atenuantes.

O Juízo reconhece a agravante da
REINCIDÊNCIA GENÉRICA
, diante da condenação registrada no GR/SEEU
2000501-07.2021.8.11.0064,
referente aos autos de nº 1005779-92.2021.8.11.0003, com trânsito em julgado em 03/08/2022, de modo que agrava a pena em 06 (seis) meses e 10(dez) dias multa, de modo que a pena vai fixada em
03 (três) anos e 06(seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Inexistem causas de diminuição de pena, contudo, o Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §2º da Lei 12.850/2023, em 1/6 (um sexto) e a causa de aumento de pena prevista no art. 2º, §4º, I da Lei 12.850/2023
[14]
, fixa-se a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 01(um) mês de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal dada a reincidência
e 26(vinte e seis) dias-multa.
[...]

(b) TORTURA:
[...]À culpabilidade é entendida ao grau de valoração negativo, uma vez que foram desferidas violentas agressões contra a vítima, conforme demonstrado no laudo pericial juntado aos autos (id. 140085734) e devidamente comprovado o prosseguimento de salve através da fotografia (id. 140085734). Ademais, o tempo da prática criminosa se alongou por cerca de 03 (três) horas, durante as quais a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental, posto que justifica o agravamento. [...]As circunstâncias e as consequências do crime devem ser sopesadas em desfavor do agente dado a aplicação de violentas chibatas na região dorsal e lombar, cuja gravidade vem evidenciada pelo laudo e o sofrimento visivelmente suportado pela vítima. [...]

Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, fixa-se a pena base
03 (três) anos de reclusão
.

O Juízo reconhece a agravante da
REINCIDÊNCIA GENÉRICA
, diante da condenação registrada no GR/SEEU
4000137-70.2024.8.22.0005,
referente aos autos de nº 2000501-07.2021.8.11.0064, com trânsito em julgado em 03/08/2022, de modo que agrava a pena em 06 (seis) meses, por outro lado, DIANTE DA CONFISSÃO PARCIAL
[16]
, promove-se a COMPENSAÇÃO PARCIAL (STJ/545 e tema 585) em 02 (dois) meses de modo que a pena provisória vai fixada em de modo que a pena provisória vai fixada em
03 (três) anos e 04(quatro) meses de reclusão
.

O Juízo aplica a causa de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, III, da Lei nº 9.455/97 em 1/6 (um sexto), a pena definitiva em
04(quatro) anos e 01(um) mês de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, bem como diante da reincidência
.
[...]

c) TRÁFICO DE DROGAS:
[...] Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Ausentes atenuantes. O Juízo reconhece a agravante da
REINCIDÊNCIA GENÉRICA
, diante da condenação registrada no GR/SEEU
4000137-70.2024.8.22.0005,
referente aos autos de nº 2000501-07.2021.8.11.0064, com trânsito em julgado em 03/08/2022, de modo que agrava a pena em 06 (seis) meses e 50(cinquenta) dias multa, de modo que a pena vai fixada em
05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão qual a pena definitiva vai fixada
05 (cinco) anos e 06(seis) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e a reincidência, bem assim ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa

a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43)
[17]
.
[...]

Na forma do art. 69 do CPB, bem assim art. 111 da LEP, desde logo,
UNIFICA-SE
as sanções impostas em
13(treze) anos e 08(oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2º, ‘a’)
e
576(quinhentos e setenta e seis) dias-multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente
(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. [...]De igual modo, decreta a perda do veículo SAVEIRO que passará a integrar o patrimônio do
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE JUÍNA-MT
, cabendo ao MPE e ao Juízo local a fiscalização do uso aos fins do referido CONSEG
[
...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 244421434)

Pois bem.

As materialidades da tortura e do tráfico de drogas estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 244421152 – fls. 58/59), Laudo Pericial nº 552.1.02.9831.2024.154751-A01 - vítima Alexandre Galdino Chagas - (ID 244421157), Laudo de Constatação de Entorpecente nº 552.3.10.9831.2024.155192-A01 (ID 244421228 – fls. 271/272), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edson Alves Bezerra, investigador de
Polícia (ID 244420398), Woshigton Kester Vieira, investigador de Polícia (ID 244420399), Alexandre Galdino Chagas, vítima (ID 2444211530), Antônio Wesley Silva Barbosa, testemunha (ID 244421158), Jose Ricardo da Rocha Barbosa, testemunha (ID 244421160), Alan Casuza Gerônimo, testemunha (ID 244421161), Maria Eduarda Ferreira de Oliveira Lima, adolescente (ID 244421184), DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, apelante (ID 244421192), ANDRE MAYER LESSA DA SILVA, apelante (ID 244421193), Lucas Matheus dos Santos Kaszewski, corréu (ID 244421194), WILLIAN ROCHA DOS SANTOS, apelante (ID 244421195), ANDERSON RODRIGUES MARTINS, apelante (ID 244421196), DANIEL DA SILVA FLAVIO, apelante (ID 244421197), Rayane Santos dos Anjos, corré (ID 244421198), e José Carlos Lourenço Filho, codenunciado (ID 244421247).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Edson Alves Bezerra, investigador de
Polícia (Relatório de Mídias - ID 244421433), Alexandre Galdino Chagas, vítima (Relatório de Mídias - ID 244421433), Jean Andrade Araújo, delegado de Polícia (Relatório de Mídias - ID 244421433), Geysiele Coelho Ribeiro, testemunha (Relatório de Mídias - ID 244421433), ANDERSON RODRIGUES MARTINS, apelante (Relatório de Mídias - ID 244421433), WILLIAN ROCHA DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 244421433), ANDRE MAYER LESSA DA SILVA, apelante (Relatório de Mídias - ID 244421433), Lucas Matheus dos Santos Kaszewski, corréu (Relatório de Mídias - ID 244421433), José Carlos Lourenço Filho, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 244421433), DANIEL DA SILVA FLAVIO, apelante (Relatório de Mídias - ID 244421433), DAIANE FRANCIELE RODRIGUES, apelante (Relatório de Mídias - ID 244421433).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes [
ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA, DANIEL DA SILVA FLÁVIO, ANDERSON RODRIGUES MARTINS, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES e WILLIAN ROCHA DOS SANTOS]
em conjunto por envolverem o mesmo contexto probatório.

Da tortura mediante sequestro (Lei nº 9.455/97,
art. 1º, I, ‘a’, e § 4º, III
)
:

Verificam-se que
Alexandre Galdino Chagas [vítima] descreveu, em ambas as fases da persecução penal, que estava na residência de uns amigos [não identificados], no dia 1º.10.2024, por volta das 16h, quando foi atraído pela apelante
DAIANE FRANCIELE RODRIGUES até a residência dela, sendo que ao chegarem no local, os apelantes [
ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA e DANIEL DA SILVA FLÁVIO] o abordaram, afirmando
“fica quieto, fica pianinho, vamos lá para lá”
, e o levaram aos fundos da residência, onde o amarraram e o agrediram com
“20 (vinte) açoitadas”
, cuja ação foi transmitida por vídeo chamada para
“três homens”
, os quais proferiam as ordens executadas pelos apelantes. Em seguida, o levaram em uma
“Saveiro Cross”
, cor branca, conduzida pelo apelante WILLIAN ROCHA DOS SANTOS, até uma região de mata, local onde
“continuaram as torturas”
,
mediante ameaça com
“faca”
e arma de fogo, pois
“queriam saber se tinha vínculo com o PCC”
(Relatório de Mídias - ID 244421433).

Consta que a vítima sofreu
“múltiplas”
lesões nas regiões das costas e braços [
“escoriações e hematomas em região dorsal e lombar direita e esquerda; escoriações em braço direito e esquerdo; edema e hematoma em mão direita e esquerda
”] causadas por instrumento contundente, conforme Laudo Pericial nº 552.1.02.9831.2024.154751-A01 (ID 244421157 – fls. 74/81).

As declarações da vítima [
Alexandre Galdino Chagas] estão corroboradas pelos depoimentos
do Delegado de Polícia [Jean Andrade Araújo] e dos investigadores de Polícia [
Edson Alves Bezerra e
Woshigton Kester Vieira], nas fases policial e judicial, de que a vítima foi submetida a tortura [
“salve”
], pelos apelantes
ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA, DANIEL DA SILVA FLÁVIO, ANDERSON RODRIGUES MARTINS, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES e WILLIAN ROCHA DOS SANTOS,
motivada por rivalidade entre as facções do
“Comando Vermelho-PCC”
e
“Primeiro Comando da Capital-PCC
” (Relatório de Mídias - ID 244421433).

Registre-se que
“salve”
é o
“termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho, bem
como para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais”
(TJMT, AP NU 0005688-27.2018.8.11.0002, Rel. Des.

Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 14.7.2021).

Indubitavelmente, as condutas dos apelantes excederam a figura típica da lesão corporal, pois buscaram infringir sofrimento físico e moral desnecessário à vítima a fim de obterem informações relativas à facção rival denominada
“Primeiro Comando da capital-PCC”
.

Com efeito, a tortura é vista como um
“sistema da vingança privada”
, que usa a dor e as intervenções no corpo como meio de criar ordem, normalmente envolvendo relações de poder, com superioridades físicas, psicológicas, econômicas ou jurídicas do torturador diante de suas vítimas, constituindo um crime de oportunidade, instrumental (JESUS, Maria Gorete Marques de. “O crime de tortura e a Justiça Criminal”. São Paulo, 2009).

Em suma, as declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, somados aos
depoimentos seguros dos agentes públicos [Delegado de Polícia e investigadores de Polícia], prestados sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas [Laudo Pericial e fotografias]
são suficientes para demonstrar o envolvimento dos apelantes na ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ao caso, aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“Apresentam-se injustificáveis os pedidos de absolvição acerca do crime previsto art. 1º, II da Lei nº 9.455/97 e de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal imputada aos réus na denúncia.
‘De rigor a condenação quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado (...) perpetrou o delito de
tortura
em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado ‘salve’, para fins de ‘correção’ e ‘disciplina’ [...]. O poder previsto no art. 1º, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima, logo é possível caracterizar
tortura
no contexto de organização criminosa do CV/MT.” (TJMT, AP. nº 0000402-07.2019.8.11.0108)”
(AP NU 1000103-04.2023.8.11.0098, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.5.2024)

“Emergindo dos autos que os réus não agiram com o intuito de simplesmente ofender a integridade física da vítima, mas de impingir-lhe sofrimento demasiado e martirizante, como punição por ela ter se envolvido amorosamente com o marido da ré, descabe a desclassificação do crime de tortura [...]”
(AP NU 0001041- 36.2017.8.11.0030, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 6.6.2019).

Nesse contexto, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes [
ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA, DANIEL DA SILVA FLÁVIO, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES e WILLIAN ROCHA DOS SANTOS]
pela tortura narrada na denúncia, motivo pelo qual as pretensões absolutórias e desclassificatória para lesão corporal mostram-se improcedentes.

Do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
)
:

Extraem que
delegado de Polícia [Jean Andrade Araújo] e o
s investigadores de Polícia [Edson Alves Bezerra e Woshigton Kester Vieira] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 36 (trinta e seis) porções de cocaína, com peso de 78g (setenta e oito gramas), uma porção de maconha, com peso de 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas) e 1 (uma) balança de precisão, em 2.1.2024, no interior do veículo Saveiro Cross, cor branca, conduzido pelo apelante WILLIAN ROCHA DOS SANTOS, no qual também estavam os apelantes [ANDERSON RODRIGUES MARTINS,
DANIEL DA SILVA FLÁVIO e ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA] e o corréu [Lucas Matheus dos Santos Kaszewski], durante diligências para identificar os agentes responsáveis por torturar as vítimas
“
Alexandre Galdino Chagas, Jose Ricardo da Rocha Barbosa e Antonio Wesley Silva Barbosa”
[“salves”],
cujas agressões foram ordenadas por lideranças da facção
“Comando Vermelho”
(
ID 244420398/ID 244421247; Relatório de Mídias - ID 244421433
).

A confissão do corréu
Lucas Matheus dos Santos Kaszewski no sentido de que as drogas [destinadas ao consumo e venda] seriam apenas de sua propriedade
não elide o envolvimento dos apelantes [WILLIAN ROCHA DOS SANTOS, ANDERSON RODRIGUES MARTINS,
DANIEL DA SILVA FLÁVIO e ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA] na traficância, especialmente porque todos
estavam no mesmo veículo [
“Saveiro Cross”
] utilizado para levar a vítima [Alexandre Galdino Chagas] ao local da tortura praticada com a finalidade de obter informações acerca da facção rival denominada
“Primeiro Comando da Capital-PCC”
[
“supostos membros”
; “
quantidade de drogas e armamentos”; “onde era a boca de fumo deles”
] e garantir a hegemonia do tráfico de drogas naquele municício, como ressaltado pelos agentes policiais [
Jean Andrade Araújo,
Edson Alves Bezerra e Woshigton Kester Vieira], em Juízo
(Relatório de Mídias - ID 244421433
).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular,
“tratava-se de um veículo que foi utilizado em pelo menos outros dois comportamentos desviados, em perspectiva de organização criminosa e aplicação de tortura. Além disso, trata-se de veículo saveiro com cabine reduzida em cujo interior existiam 5 (cinco) seres humanos, quais sejam ANDERON, ANDRE, DANIEL, LUCAS e WILIAN”
,

sendo
“um local com espaço reduzido, onde além de droga fraccionada, fragmentada, pronta para comercialização, havia até 36 porções de cocaína e balança de precisão, não sendo possível a negativa de autoria, principalmente quando o veículo é utilizado em outras práticas criminosas [...] e os agentes policiais declararam que

havia droga no banco traseiro, onde existia pelo menos

3 (três) pessoas sentadas, e no bolso da pessoa identificada como DANIEL foi encontrada uma porção”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 244421434;
Relatório de Mídias - ID 244421433
),

a elidir as assertivas de desconhecimento acerca da existência das substâncias entorpecentes apreendidas.

Atente-se que a forma de acondicionamento da cocaína - porções individualizadas para o comércio -, somada a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1001005-67.2022.8.11.0008, Primeira Câmara Criminal, 10.11.2023; AP NU 1006365-41.2023.8.11.0042, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.1.2024).

Registre-se, também, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Por seu turno, a assertiva do apelante
WILLIAN ROCHA DOS SANTOS
de ser usuário de drogas não afasta a responsabilização pela mercancia de substâncias entorpecentes, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma, os depoimentos dos agentes policiais, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções individuais de drogas preparadas para venda e balança de precisão durante investigações relativas a “salve” aplicado por integrantes de facção criminosa],

afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais transportar e/ou trazer consigo drogas em desacordo com determinação legal
.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Constatando-se que as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são contundentes e incontroversas quanto à materialidade delitiva, assim como em relação à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, de forma que inexiste a menor dúvida acerca da responsabilidade da apelada pelo cometimento do ilícito discutido em juízo, a reforma da r. sentença absolutória a fim de condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 é medida que se impõe.
” (AP NU 0002334-45.2016.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.7.2018)

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020)

Conclui-se que há provas suficientes para manter as condenações dos apelantes
[WILLIAN ROCHA DOS SANTOS, ANDERSON RODRIGUES MARTINS,
DANIEL DA SILVA FLÁVIO e ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA]
por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
),
de modo que a pretensão desclassificatória para uso, formulada pelo apelante WILLIAN ROCHA DOS SANTOS, não se apresenta pertinente.

Da organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e 4º, I):

As provas colhidas [depoimentos do delegado de Polícia
Jean Andrade Araújo
; dos investigadores de Polícia Edson Alves Bezerra e
Woshigton Kester Vieira
] permitem individualizar as condutas dos apelantes e outros agentes na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” da seguinte forma: 1) ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA [
“disciplina”
] realizava vídeo chamadas ao superiores e ameaçava a vítima do
vítima do “salve” [
Alexandre Galdino Chagas] com arma de fogo; 2) DANIEL DA SILVA FLÁVIO [
“disciplina”
] responsável por executar “
salves
”; 3) DAIANE FRANCIELE RODRIGUES foi a responsável por atrair
Alexandre Galdino Chagas [
vítima do salve] para a residência na qual foi agredida; 4) WILLIAN ROCHA DOS SANTOS promoveu o transporte da vítima até o local do “salve” e conduzia o veículo automotor com drogas em seu interior; 5)
Rayane Santos dos Anjos

“ficou responsável por verificar se a polícia estaria vindo ao local” da tortura;
6)
Maria Eduarda Ferreira de Oliveira Lima
[adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade] “
permaneceu o tempo todo dando apoio e verificando”
o celular da vítima
Alexandre Galdino Chagas

(ID 244420398/ID 244421247; Relatório de Mídias - ID 244421433).

A vítima [Alexandre Galdino Chagas] revelou o envolvimento dos apelantes [ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA, DANIEL DA SILVA FLÁVIO, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES e WILLIAN ROCHA DOS SANTOS] e

outros agentes não identificados em tortura mediante sequestro ordenada por integrantes da facção
“Comando Vermelho”

ressaltando que
“os mandantes pela vídeo chamada”
queriam saber se a vítima tinha

vínculo com o
“PCC”
[“
buscavam informações de membros rivais do PCC; falaram nomes de vários pessoas, supostos membros do PCC, e queriam saber onde moravam, quantidade de drogas e armamentos, saber onde era a boca de fumo deles também, quando eles falavam um nome e dizia que não conhecia, eles batiam nas suas costas com uma mangueira de gás; esfregavam a mangueira de gás na sua cara pra ver do que ia apanhar”
], tendo permanecido sob tortura por aproximadamente 3h [16h às 19h], sob a mira de arma
“de tambor”, “possivelmente calibre 22”

(
ID 244420398/ID 244421247; Relatório de Mídias - ID 244421433).

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possui liderança, subordinados e disciplinas [aplicar “salves”] e a permanência do grupo para fins da prática de crimes [tráfico de drogas, torturas, homicídios e outros] também estão demonstradas pelas narrativas do delegado de Polícia [
Jean Andrade Araújo
] e do investigador de Polícia [Edson Alves Bezerra], em Juízo, oportunidade em que destacaram a utilização do mesmo veículo [VW Saveiro, cor branca,
“com uma escada encima”
] em outros delitos cometidos
naquela Comarca e também as execuções de vítimas [homicídios], que supostamente seriam membro da facção rival “PCC”, naquele município (Relatório de Mídias - ID 244421433).

Infere-se do
“
Relatório Policial de Degravação”
[extração de dados do aparelho celular Samsung, Galaxy A01, pertencente a corré Daiane Franciele Rodrigues], elaborado pelos
investigadores de Polícia
Carlos Eduardo Virgílio Oliveira
,
Woshigton Kester Vieira e Edson Alves Bezerra, que ela
“estabelece diálogo com integrantes da facção Comando Vermelho, qual seja, vulgo Thaz Mania e vulgo, para que estes aplicasse punição a pessoa de ALEXANDRE GALDINO CHAGAS - vulgo DJ - e outra pessoa não identificada
”.
“Daiane compartilha com faccionados do Comando Vermelho (Diálogos 01 e 02) por intermédio da rede social WhatsApp, fotos das vítimas bem como os seus respectivos endereços para facilitar a ação criminosa”
(ID 244421432 - fls. 1441/1443).

Como destacado pela i. PGJ,
“os recorrentes André, Daniel, Daiane e Willian integravam a organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, porquanto associados em mais de 04 (quatro) pessoas, nem todas individualizadas
, em estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, informalmente, que atua em nível estadual e federal, com o objetivo de aplicar punição, bem como obter vantagens econômicas e de outras naturezas, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 04 (quatro) anos, a exemplo do tráfico de entorpecentes e tortura, dentre outros
” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 252688673). Em outras palavras, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre os apelantes e outros integrantes da facção criminosa estão demonstrados.

A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021). Trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

Adotam-se os seguintes precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(AgRg no HC nº 848.945/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2023)

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.”
(AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022)

Noutro giro, a idade de Maria Eduarda Ferreira Oliveira Lima, portadora do CPF 110.675.901-2, filha de Fábio Lázaro de Lima e Rayssa Ferreira de Oliveira, pode ser comprovada pelo Termo de Declaração nº 2024.8.1329, subscrito pelo delegado de Polícia [Jean Andrade Araújo], escrivã de Polícia [Cacilda Zomer], conselheiras Tutelares [Elma Pereira de Melo e Leidiane de Araújo Pontes] e pela própria adolescente (ID 244421184 - fls. 168), do qual infere-se que ela nasceu em 28.12.2007, de modo que, à época dos fatos [janeiro de 2024], tinha 16 (dezessete) anos de idade.

Com efeito, a
“certidão de nascimento não é o único documento hábil à comprovação da menoridade do adolescente [...], porquanto há outros documentos dotados de fé pública igualmente válidos para fundamentar o livre convencimento do Magistrado”
(STJ, HC nº 476.345/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 15.2.2019).

Em sua vez, a
“causa de aumento de uso de arma de fogo, em relação ao delito de organização criminosa, é circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.415.312/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023; AgRg no HC nº 813.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023; HC nº 773.395/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024).

Portanto, impõe-se manter as responsabilizações penais dos apelantes [ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA, DANIEL DA SILVA FLÁVIO, DAIANE FRANCIELE RODRIGUES e WILLIAN ROCHA DOS SANTOS] pela prática de organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e 4º, I).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA:

Organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e 4º, I)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, transformou a pena-base -
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em intermediária, por não haver
atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, pela incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º e § 4º, I), o juiz da causa exasperou as penas em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, mas fixou-as em
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão
e
13 (treze) dias-multa, a demonstrar que o cálculo foi realizado cumulativamente.

No caso, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das causas de aumento separadamente
(STJ, AgRg no HC nº 813.225/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023),
impõe-se redimensionar a pena da organização criminosa para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Tortura mediante sequestro (Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, ‘a’, e § 4º, III)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
3 (três) anos de reclusão, sopesadas as negativações da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A depreciação da culpabilidade na quantidade de golpes desferidos contra a vítima e tempo de privação de liberdade [
“violentas agressões contra a vítima”; “tempo da prática criminosa se alongou por cerca de 03 (três) horas, durante as quais a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico e mental”
] não extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, que exige para sua configuração que a vítima seja submetida a
“intenso sofrimento físico e mental”
(Lei nº 9.455/97, art. 1º, II, § 4º, III).

Segue-se orientação do c. STJ:

“III. O tipo penal da tortura (art. 1º da Lei n.º 9.455/97) possui pena mínima de 02 anos de reclusão, podendo ser majorado este quantum na primeira fase da dosimetria, desde que a motivação do juiz prolator do decisum, valorada com elementos fáticos e contingências subjetivas do condenado, revele serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. IV. O distanciamento da baliza legislativa, fixando-se penas iniciais muito elevadas, requer a demonstração efetiva da sua real necessidade, para se reprovar e prevenir a conduta delituosa, nos termos da disciplina de regência insculpida no Estatuto Repressivo. V. Resta desatendido o princípio da motivação das decisões judiciais quando a fundamentação da sentença monocrática traz circunstâncias ínsitas ao delito de tortura para agravar a pena.”
(HC 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 13.3.2013)

Igualmente, a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias e consequências do crime afigura-se inidônea [
“violentas chibatas na região dorsal e lombar, cuja gravidade vem evidenciada pelo laudo e o sofrimento visivelmente suportado pela vítima”
], por não extrapolar os elementos inerentes à própria configuração do delito (STJ, HC 185.633/ES, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 28.6.2012).

Afastadas as avaliações negativas da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), porém a existência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), motivo pelo qual a pena-base - 2 (dois) anos - deve ser transformada em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

A majorante da prática da tortura mediante sequestro (
Lei nº 9.455/97, art. 1º, § 4º, III) autoriza a elevação da pena em 1/6 (um sexto), a totalizar 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Tráfico de drogas (lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, de modo que a pena provisória permaneceu em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem majorantes.

A minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) mostra-se inaplicável diante da condenação por organização criminosa (STJ, AREsp nº 2.563.526/MS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024).

Consequentemente, a pena do tráfico de drogas deve ser preservada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por força do concurso material entre a organização criminosa, tortura e tráfico de drogas (CP, art. 69), as penas do apelante
ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA devem ser totalizadas em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 512 (quinhentos e doze) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I), em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante DANIEL DA SILVA FLÁVIO
:

Organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e 4º, I)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

A agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, na data dos fatos [janeiro de 2024], possuía condenação por roubo transitada em julgado no dia 3.8.2022 (SEEU
2000501-07.2021.8.11.0064; ação penal NU
1005779-92.2021.8.11.0003) - autoriza a elevação da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto), motivo pelo qual a pena provisória fica em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com readequação da pena pecuniária para 11 (onze) dias multa (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

As majorantes do emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º e § 4º, I) justificam a exasperação das penas em 1/6 (um sexto) para cada uma delas
(STJ, AgRg no HC nº 813.225/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023), razão pela qual redimensionam-se as penas da
organização criminosa para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Tortura mediante sequestro (Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, ‘a’, e § 4º, III)

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
3 (três) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do apelante
ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA
(STJ, HC 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 13.3.2013;
HC 185.633/ES, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 28.6.2012) para afastar as valorações negativas da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, readequando-se a pena-base para 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, a
agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [janeiro de 2024], registrava condenação por roubo transitada em julgado no dia 3.8.2022 (SEEU
2000501-07.2021.8.11.0064; ação penal NU
1005779-92.2021.8.11.0003) – e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) devem ser compensadas por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp nº 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 24.6.2022), perfazendo a pena intermediária em 2 (dois) anos.

Na terceira fase, inexistem ninorantes.

A incidência da causa de aumento da tortura mediante sequestro (
Lei nº 9.455/97, art. 1º, § 4º, III) enseja a majoração da pena em 1/6 (um sexto), a fixá-la em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Tráfico de drogas (lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, fixou-se a pena base em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

A reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [janeiro de 2024], registrava condenação por roubo transitada em julgado no dia 3.8.2022 (SEEU
2000501-07.2021.8.11.0064; ação penal NU
1005779-92.2021.8.11.0003) – autoriza a exasperação das penas
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento, ao passo que
o benefício do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) afigura-se inaplicável diante da reincidência e condenação por organização criminosa (STJ, AREsp nº 2.563.526/MS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024).

Desse modo, a pena do tráfico de drogas permanece em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Diante do
concurso material entre a organização criminosa, tortura e tráfico de drogas (CP, art. 69), totalizam-se as penas do apelante
DANIEL DA SILVA FLÁVIO em 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I), em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante ANDERSON RODRIGUES MARTINS
:

Tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base - 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - foi transformada em provisória.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o Juízo singular não aplicou a minorante por entender que o delito ocorreu em contexto de organização criminosa.

Ocorre que as declarações do delegado de Polícia [Jean Andrade Araújo] e dos investigadores de Polícia [Edson Alves Bezerra e Woshigton Kester Vieira]
são insuficientes para demonstrar a habitualidade na traficância pelo apelante
ANDERSON RODRIGUES MARTINS

(
ID 244420398/ID 244421247; Relatório de Mídias - ID 244421433)
.

O apelante é primário, possui bons antecedentes, sem qualquer outro registro criminal (Sistema
Primus
e https://portalpje.tjmt.jus.br), tem endereço [rua Bolívia, nº 3133, bairro Sol Nascente, Vera/MT], exercia, à época do fato [janeiro de 2024], ocupação lícita como vidraceiro, na empresa denominada
“Vidro e Mármore”
, desde o dia 1º.8.2023, conforme
“Registro de Empregado”
(HC NU 1000534-07.2024.8.11.0000
-
ID 198209688), e atualmente trabalha como
“motorista”
(
Relatório de Mídias - ID 244421433)
.

Além disso, inexistem provas de que integra organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas, de modo que o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei º 11.343/2006, art. 33, § 4º) constitui direito subjetivo do apelante (STJ, REsp nº 1.977.027/PR - Relatora: Min. Laurita Vaz - 18.8.2022).

Sopesadas
a natureza [cocaína], a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [porções individuais preparadas para venda], que constitui indicativos de comercialização difusa
[1]
, e a localização balança de precisão,
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2020).

Por conseguinte, totalizam-se as penas definitivas do apelante
ANDERSON RODRIGUES MARTINS
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos.”
(AgRg no AREsp nº 2.387.186/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 11.9.2023)

Da apelante
DAIANE FRANCIELE RODRIGUES
:

Organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e 4º, I)

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, a pena-base -
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - foi transformada em intermediária, pois
não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, as agravantes do emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º e § 4º, I) justificam a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) para cada uma delas
(STJ, AgRg no HC nº 813.225/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023)
, motivo pelo qual corrigem-se as reprimendas da organização criminosa para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Tortura mediante sequestro (Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, ‘a’, e § 4º, III)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos de reclusão, ao sopesar as depreciações da culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

A
fastam-se as avaliações negativas da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, conforme fundamentado na dosimetria do apelante
ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA
(STJ, HC 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 13.3.2013;
HC 185.633/ES, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 28.6.2012), e redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não existem atuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da traição/emboscada/dissimulação (CP, art. 61, II, c) e aumentou a pena para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ocorre que o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de “
ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (HC nº 950.049/PE, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 18.12.2024).

Logo, readéqua-se a pena provisória para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas minorantes, ao passo que a majorante da tortura mediante sequestro (
Lei nº 9.455/97, art. 1º, § 4º, III) permite a elevação da pena em 1/6 (um sexto), a totalizar 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em razão do
concurso material entre a organização criminosa e a tortura (CP, art. 69), as penas da apelante
DAIANE FRANCIELE RODRIGUES totalizam 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

A pena imposta - inferior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais favoráveis, primariedade e bons antecedentes autorizam o
“regime inicial
semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP
” (STJ, AgRg no REsp nº 2.017.705/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 24.3.2023).

Do apelante
WILLIAN ROCHA DOS SANTOS
:

Organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e 4º, I)

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, preserva-se a pena intermediária em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que inexistem
atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não há minorantes e as causas de aumento - emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º e § 4º, I) –ensejam a elevação das penas no patamar de 1/6 (um sexto) para cada uma delas (STJ, AgRg no HC nº 813.225/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023), motivo pela qual as penas da organização criminosa devem ser readequadas para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Tortura mediante sequestro (Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, ‘a’, e § 4º, III)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
3 (três) anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

As depreciações desses vetores devem ser afastadas, consoante fundamentação exarada na dosimetria do apelante
ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA
(STJ, HC 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 13.3.2013;
HC 185.633/ES, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 28.6.2012), de modo redimensionar a pena-base para 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base - 2 (dois) anos de reclusão - em provisória por não i
nexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o juiz da causa não reconheceu minorantes.

No tocante à participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º), verifica-se que o apelante [
WILLIAN ROCHA DOS SANTOS
] foi o condutor do veículo utilizado para levar a vítima e os executores da tortura até região de mata.

A conduta do apelante se enquadra no conceito de coautoria diante da divisão de tarefas e do pleno domínio do fato criminoso, a impedir o reconhecimento da minorante prevista no art. 29, § 1º do CP (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 2.10.2013).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Não há falar em participação de menor importância, quando a ação delitiva se dá de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo os agentes condutas relevantes para a conclusão dos atos executórios do crime.”
(AP nº 0003938-84.2019.8.11.0024, Rel. Des. Paulo da Cunha, 24.9.2021)

Desse modo, a causa de diminuição apresenta-se inaplicável.

A existência da causa de aumento da tortura mediante sequestro (
Lei nº 9.455/97, art. 1º, § 4º, III) permite a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), totalizando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Tráfico de drogas (lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, de modo que a pena provisória permaneceu em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem majorantes.

A minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) mostra-se inaplicável diante da condenação por organização criminosa (STJ, AREsp nº 2.563.526/MS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024).

Por conseguinte, a pena do tráfico de drogas deve ser preservada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante o concurso material entre a organização criminosa, tortura e tráfico de drogas (CP, art. 69), impõe-se totalizar as penas do apelante WILLIAN ROCHA DOS SANTOS
em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 512 (quinhentos e doze) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I), em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

No tocante ao pedido de restituição deduzido pelo apelante
WILLIAN ROCHA DOS SANTOS
, o Juízo singular decretou o perdimento do veículo Vw Saveiro Cross, cor branca, placas NJE2421.

O apelante alega que esse automóvel [Vw Saveiro Cross, cor branca, placas NJE2421] possui origem lícita e pertence à
“empresa EletroMil, de propriedade da sua esposa, e [...] encontra-se sob regime de alienação fiduciária, sendo de uso exclusivo da empresa”.

Ocorre que apelante WILLIAN ROCHA DOS SANTOS transportou, juntamente com os apelantes [ANDERSON RODRIGUES MARTINS, DANIEL DA SILVA FLÁVIO e ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA] e o corréu [Lucas Matheus dos Santos Kaszewski], 36 (trinta e seis) porções de cocaína, com peso de 78g (setenta e oito gramas), uma porção de maconha, com peso de 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas) e 1 (uma) balança de precisão, conforme se extrai dos depoimentos do

delegado de Polícia [Jean Andrade Araújo] e o
s investigadores de Polícia [Edson Alves Bezerra e Woshigton Kester Vieira].

A expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
, de modo que não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, NU 0001700-32.2013.8.11.0015; AP NU 0030931-42.2017.8.11.0055 – 26.10.2018; AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015 - 20.12.2019).

Registre-se que, nas apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de automóveis ou motocicletas pertencentes a terceiros, inclusive alienados fiduciariamente ou adquiridos em arrendamento mercantil/
leasing
, seja como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado, seja como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, AP NU 1016656-71.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 21.2.2020).

Outrossim, se o veículo [“
Vw Saveiro Cross, cor branca, placas NJE2421
”
] apreendido pertence a terceiro [
“
empresa EletroMil
”
cuja propriedade é de Rosicleia de Souza
], o apelante não tem legitimidade recursal para postular sua restituição, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal (TJMT, NU 0001932-43.2016.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.7.2018; AP NU 0011590-03.2017.8.11.0064, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 26.3.2019; AP NU 0002724-19.2019.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 3.3.2023; AP NU 1000009-23.2023.8.11.0012, Primeira Câmara Criminal, 15.4.2024).

Nesse quadro, a restituição afigura-se impertinente.

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se analisar, de ofício, as penas da corré
Rayane Santos dos Anjos
, visto que se encontra
“em situação fático-processual idêntica”
a da apelante DAIANE FRANCIELE RODRIGUES (TJMT, Ap nº 24764/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 23.1.2017).

Organização criminosa armada e com envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e 4º, I)

Na primeira fase, a pena-base encontra-se fixada no mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, transformou-se a pena-base -
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em provisória, visto que inexistem
atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, as agravantes do emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (Lei nº 12.850/2023, art. 2º, § 2º e § 4º, I) justificam a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) para cada uma delas
(STJ, AgRg no HC nº 813.225/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023)
, de modo que as penas da organização criminosa devem ser redimensionadas para 4 (quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Tortura mediante sequestro (Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, ‘a’, e § 4º, III)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos de reclusão, em razão das negativações da culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, as quais devem ser afastadas
, consoante fundamentado na dosimetria do apelante
DAIANE FRANCIELE RODRIGUES
(STJ, HC 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 13.3.2013;
HC 185.633/ES, Rel.ª Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, 28.6.2012).

Desse modo, impõe-se redimensionar a pena-base para 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atuantes ou agravantes, de modo que a pena intermediária fica em 2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, eleva-se a pena em
1/6 (um sexto) pela
majorante da tortura mediante sequestro (
Lei nº 9.455/97, art. 1º, § 4º, III), totalizando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, por não terem sido reconhecidas causas de diminuição de pena.

O
concurso material entre a organização criminosa e a tortura (CP, art. 69) justifica a totalização das penas da corré Rayane Santos dos Anjos
em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I), mantido o
“regime inicial
semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP
” (STJ, AgRg no REsp nº 2.017.705/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 24.3.2023).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de:

1)

ANDRÉ MAYER LESSA DA SILVA a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 512 (quinhentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

DANIEL DA SILVA FLÁVIO a 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)

ANDERSON RODRIGUES MARTINS

a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, com substituição por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

4)

DAIANE FRANCIELE RODRIGUES a 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto;

5)

WILLIAN ROCHA DOS SANTOS a 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 512 (quinhentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por força do art. 580 do CPP,
READEQUÁ-SE
, de ofício,

as penas da corré
Rayane Santos dos Anjos
para6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto à apelante

DAIANE FRANCIELE RODRIGUES.

É como voto.

[1]

O fracionamento da droga
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025